Tribunal: TJES
Processo: 5009522-93.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009522-93.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MATEUS DE AGUIAR MOREIRA

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. INÉRCIA DA PARTE APÓS INTIMAÇÃO JUDICIAL. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA BENESSE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento e manteve o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça formulado em ação revisional ajuizada pelo em face da instituição financeira, ao fundamento de que a parte autora, ora recorrente, embora intimada para comprovar a alegada hipossuficiência, não apresentou documentação hábil, limitando-se a requerer dilação de prazo e a reiterar a declaração de pobreza.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a declaração de hipossuficiência, desacompanhada de documentos idôneos e infirmada por elementos constantes dos autos, é suficiente para justificar a concessão da gratuidade da justiça; (ii) estabelecer se é cabível a reabertura de prazo para juntada de novos documentos após a inércia da parte, já regularmente intimada para comprovar sua insuficiência de recursos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 98 do CPC assegura a gratuidade da justiça à parte que comprova insuficiência de recursos para arcar com custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, e pode ser afastada quando existirem elementos concretos nos autos que infirmem a alegada pobreza.

A Constituição Federal, no art. 5º, LXXIV, exige comprovação da insuficiência de recursos para a prestação de assistência jurídica integral e gratuita.

A parte agravante foi regularmente intimada pelo juízo de origem para apresentar comprovantes atualizados de rendimentos, declarações de imposto de renda e outros elementos idôneos, mas não cumpriu a determinação judicial.

A mera alegação de dificuldade para obtenção dos documentos, desacompanhada de comprovação concreta da situação econômica ou do impedimento alegado, não supre o ônus processual de demonstrar a hipossuficiência.

A declaração de hipossuficiência não foi corroborada por documentos essenciais, notadamente CTPS e declarações de imposto de renda aptas a demonstrar isenção ou ausência de rendimentos tributáveis.

A tentativa reiterada de obtenção de novo prazo para apresentação de documentos, sem a efetiva juntada de qualquer prova concreta da alegada carência econômica, não justifica a reforma da decisão agravada.

A existência de contrato com prestação mensal no valor de R$ 979,94 constitui elemento apto a indicar capacidade econômica incompatível, em princípio, com a alegada insuficiência de recursos.

A consulta à área de verificação de restituições da Receita Federal revelou a entrega de declarações de imposto de renda nos exercícios de 2021 e 2022, circunstância que contraria a alegação de isenção e reforça a necessidade de prova robusta da hipossuficiência.

A inércia da parte em cumprir a diligência determinada e a existência de elementos em sentido contrário à alegada miserabilidade jurídica afastam a presunção relativa da declaração de pobreza.

A concessão da gratuidade da justiça não decorre automaticamente da afirmação unilateral de hipossuficiência, especialmente quando os autos evidenciam inconsistências e ausência de cooperação processual, em afronta aos arts. 5º e 6º do CPC.

A decisão monocrática observa o ordenamento jurídico e a jurisprudência consolidada do STJ e dos tribunais citados, que admitem o indeferimento da benesse quando não comprovada a atual insuficiência econômica da parte requerente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A declaração de hipossuficiência da pessoa natural possui presunção relativa e pode ser afastada por elementos concretos constantes dos autos. 2. A gratuidade da justiça exige comprovação idônea da insuficiência de recursos quando o magistrado identifica indícios contrários à alegada pobreza. 3. A inércia da parte em atender intimação para apresentação de documentos comprobatórios legitima o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça. 4. A reabertura de prazo para juntada de documentos não se impõe quando a parte, já intimada, deixa de comprovar concretamente sua hipossuficiência. 5. A existência de obrigações financeiras relevantes e de informações fiscais incompatíveis com a alegada isenção constitui elemento apto a infirmar o pedido de assistência judiciária gratuita.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 5º, 6º, 98, 99, §§ 2º e 3º, e 100, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 26.3.2021; STJ, AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, DJe 18.12.2008; STJ, AgInt no AREsp 1395383/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 8.4.2019; TJES, AgInt nº 0000906-53.2019.8.08.0057, Terceira Câmara Cível, Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, DJe 2.12.2022; TJES, Agravo de Instrumento nº 5005310-34.2022.8.08.0000, Rel. Arthur Jose Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 21.9.2022; TJDFT, Agravo de Instrumento nº 0703097-68.2018.8.07.0000, Rel. Alvaro Ciarlini, 3ª Turma Cível, j. 6.6.2018, pub. 14.6.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

PROCESSO Nº 5009522-93.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MATEUS DE AGUIAR MOREIRA

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - RJ245274

Advogado do(a) AGRAVADO: NEY JOSE CAMPOS - MG44243-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto por
MATEUS DE AGUIAR MOREIRA
contra a decisão monocrática de evento ID. n.º 14941508, proferida por este relator, que negou provimento ao agravo de instrumento e, por conseguinte, manteve o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça formulado na ação revisional ajuizada em face de
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Em suas razões recursais (ID. 16432414), o recorrente alega, em síntese, que: (i) é desnecessário o recolhimento do preparo recursal quando o recurso discute a própria gratuidade da justiça; (ii) caso não deferida de plano a benesse, deve ser oportunizada a juntada de novos documentos; (iii) faz jus à assistência judiciária gratuita, pois a declaração de hipossuficiência, aliada aos documentos apresentados, seria suficiente para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas processuais; (iv) o valor da prestação contratual e a contratação de advogado particular não afastam a alegada hipossuficiência; (v) o indeferimento da gratuidade compromete o acesso à justiça; (vi) houve violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para reformar a decisão monocrática agravada, com a concessão da gratuidade de justiça ou, subsidiariamente, com a abertura de prazo para juntada de novos documentos aptos a comprovar a alegada hipossuficiência.

Contraminuta no evento ID. n.º 17847053, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do agravo interno.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia à análise da correção da decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo o indeferimento da gratuidade da justiça à parte recorrente.

O cerne da questão reside na interpretação e aplicação do artigo 98 do CPC, que estabelece que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça.

Todavia, a presunção de veracidade da alegação de insuficiência, deduzida exclusivamente por pessoa natural, conforme o art. 99, § 3º, do CPC, é relativa, podendo ser afastada pelo magistrado se houver elementos nos autos que infirmem a alegada condição de hipossuficiência. Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 1.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa física, há presunção
juris tantum
de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.
[...]. (AgInt no AREsp 1722201/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, DJe 26.3.2021) (grifou-se)

[...] 1.
De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. 2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado”
. (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, DJe 18/12/2008). [...] (AgInt no AREsp 1395383/SP, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, DJe: 8.4.2019) (grifou-se)

A própria Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LXXIV, é clara ao dispor que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos", exigindo, portanto, uma demonstração efetiva da carência financeira.

No caso concreto, o Agravante foi devidamente intimado pelo juízo de origem (ID 14280639) para que apresentasse documentação hábil a comprovar a alegada incapacidade de arcar com as despesas processuais.

A intimação determinava, expressamente, a juntada de comprovantes de rendimentos atualizados, declarações de imposto de renda dos últimos exercícios e outros elementos idôneos.

Contudo, o Agravante, em vez de cumprir a determinação judicial e acostar os documentos requeridos, limitou-se a pleitear dilação de prazo, alegando dificuldades para obter a documentação, sem, no entanto, apresentar qualquer comprovação concreta de sua condição econômica ou da alegada dificuldade.

A inércia em cumprir a diligência determinada, foi o que levou o juízo
a quo
a indeferir o pedido de justiça gratuita, e tal entendimento foi integralmente mantido pela decisão monocrática agravada.

Ademais, os argumentos do Agravante contradizem flagrantemente a prova dos autos e os elementos existentes. Explico.

Primeiramente, embora tenha sido apresentada uma declaração de hipossuficiência (ID 14280640), inexiste juntada aos autos de documentos hábeis a corroborá-la, notadamente a Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) e as últimas Declarações de Imposto de Renda que comprovem a alegada isenção.

O que se observa é que ao interpor o recurso o Agravante deixou de apresentar os documentos hábeis a comprovar a alegada incapacidade de arcar com as despesas processuais, tais como comprovantes de rendimentos atualizados, e declarações de imposto de renda dos últimos exercícios e outros elementos idôneos.

Novamente, o Agravante deixou de fazê-lo ao interpôr o agravo de instrumento, e, atualmente, insiste na tentativa de reabertura de prazo para acostar nos autos novos documentos que possam comprovar a alegada hipossuficiência da parte, sem, contudo, apresentar qualquer comprovação concreta de sua condição econômica.

Acrescente-se a isso o fato de que a ação originária versa sobre um contrato de alienação fiduciária, com prestação mensal no valor de R$ 979,94, conforme demonstrado no parecer contábil anexo à inicial (ID 14280641). A assunção de obrigações financeiras desse porte, por si só, evidencia uma capacidade econômica significativa e, portanto, incompatível com a alegada hipossuficiência.

Além do mais, contrariando a alegação do agravante de que teria juntando aos autos as últimas Declarações de Imposto de Renda que comprovariam a alegada isenção, foi realizada uma consulta no site da Receita Federal, na área destinada à verificação de restituições, que revelou a entrega de declarações de imposto de renda nos exercícios de 2021 e 2022, circunstância que corrobora a percepção de rendimentos superiores ao limite legal de isenção.

Diante desse cenário probatório, os elementos constantes dos autos são manifestamente insuficientes para justificar o deferimento do benefício pleiteado, notadamente diante da inércia do recorrente em cumprir a determinação judicial de apresentação de documentos comprobatórios, bem como a existência de fatos que contrariam a alegada hipossuficiência econômico-financeira.

Tal conduta contraria os deveres de boa-fé e cooperação processual previstos nos arts. 5º e 6º, do CPC, inviabilizando o acolhimento do pedido de gratuidade da justiça.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica ao reconhecer a presunção relativa da declaração de hipossuficiência e a possibilidade de o magistrado exigir a comprovação da alegada carência, conforme precedentes desta Egrégia Corte Estadual e do TJ/DF:

[...] Entretanto, a referida
declaração de hipossuficiência econômica goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado indeferir ou revogar a pretensão da gratuidade da justiça se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica
;
deveras: A presunção
iuris tantum
pode ser elidida por prova em contrário, seja a já constante dos autos, seja a produzida pela parte ex adversa, consoante se observa do disposto nos arts. 99, § 2º, e 100, caput, ambos do Código de Processo Civil. [...] 4) É verdade que a Constituição da República tem como um de seus pilares o postulado da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, inciso XXXV), no escopo de assegurar o acesso à justiça de todas as pessoas, inclusive das menos favorecidas economicamente (art. 5º LXXIV). Todavia,
a concessão da gratuidade da justiça exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência, especialmente quando demonstrado que a postulante aufere considerável renda mensal
e não se desincumbe de comprovar que possui despesas fixas vitais mensais. 5) Recurso desprovido. [...]. (AgInt nº. 0000906-53.2019.8.08.0057, Terceira Câmara Cível, Relª. Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, DJe 2.12.2022 – destaquei).

[...]
2 - Não há nos autos elementos de comprovação da alegada pobreza aptos a possibilitar o deferimento dos benefícios da gratuidade judiciária e o Agravado, embora intimado, não trouxe aos autos prova de suas alegações, que são desconstituídas pela atividade profissional exercida, pelo local de residência e pela espécie de negociação que originou o valor executado, sendo imperiosa a revogação do benefício.
3 - Agravo de Instrumento provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5005310-34.2022.8.08.0000, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, 21/09/2022)

[...]
2. A concessão do benefício da justiça gratuita deve levar em consideração a atualidade da condição de hipossuficiência econômica da parte que o requer. Não comprovado nos autos que a capacidade financeira da parte se encontra comprometida atualmente, a gratuidade de justiça deve ser indeferida.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJ-DF, Agravo de Instrumento 0703097-68.2018.8.07.0000, Relator.: ALVARO CIARLINI, Data de Julgamento: 06/06/2018, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 14/06/2018).

Portanto, a decisão monocrática, ao concluir pela insuficiência dos elementos apresentados e pela inércia do agravante em suprir a falha, agiu em perfeita consonância com o ordenamento jurídico e a jurisprudência consolidada, que impõem a necessidade de comprovação robusta da hipossuficiência, especialmente quando há indícios em sentido contrário.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática de ID 14941508 em todos os seus termos, pelos fundamentos já delineados e aqui reiterados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.